Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Processo : 0711694-35.2023.8.07.0005 DESPACHO Intime-se os herdeiros da autora-apelada para informar a respeito da abertura de inventário, para fins de aplicação do art. 75, inc. VII, do CPC. Também deverá ser indicada a qualificação do eventual inventariante ou, se não houver, do administrador provisório, que se encontra na posse do acervo hereditário. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, à conclusão. Brasília – DF, 05 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator